Tribunal: CARF
Processo: 11020.911442/2011-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.911442/2011-22
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.946 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PENASUL ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, nos termos da proposta do conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento
Almeida. Vencida a conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, que entendia pelo julgamento do
processo.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo- Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Sílvio
Rennan do Nascimento Almeida, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Regis Venter (suplente convocado),
Renata da Silveira Bilhim e Thais De Laurentiis Galkowicz.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de créditos CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP Não Cumulativo - Exportação ao qual foram vinculados pedidos de compensação.
As compensações foram parcialmente homologadas, sendo que não remanesceu montante
passível de restituição. O crédito pleiteado foi objeto de análise no Relatório Fiscal referente ao
período de janeiro/2007 a setembro/2009. Como se depreende deste relatório, foram glosados
valores referentes:
 aos fretes relativos a transferência de produtos acabados entre filiais (período de
janeiro/2009 a dezembro/2009)
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11020.911442/2011-22
Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.946 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.911442/2011-22

 aos fretes marítimos que foram pagos pela pessoa jurídica aos agentes marítimos
de armadores estrangeiros. Os BLs (Bill of Landing) apresentados pela empresa
são emitidos por armadores estrangeiros, sendo que a empresa nacional sempre é
agente, agindo meramente na qualidade de representante do armador.
 parcela do valor dos insumos para a criação de frangos não se destinam a
produção dela própria, vez que parte dos frangos criados cabe ao produtor com o
qual possui contrato de parceria.
 ao crédito presumido, vez que o contribuinte calculou o crédito como se suas
aquisições fossem de origem animal baseando-se nas saídas e não nas aquisições
(período de 2006 a setembro/2009)
 bens que não se enquadram no conceito de insumo das Instruções Normativas
247/2002 e 404/2004. Sem trazer considerações específicas, a fiscalização
relaciona uma série de insumos na tabela 11 (como BOMBA MANUAL P/
GRAXA SEM GATILHO, CARTUCHO 3M 6006, MANGAS PLÁSTICAS
DESCARTÁVEIS,
LUVA,
MÁSCARAS
DESCARTÁVEIS,
ÓCULOS
INCOLOR ANTIBACANTE, RESPIRADOR DES., PROTETOR DE OUVIDO,
AVENTAL DE NAPA, AVENTAL DESCARTÁVEL, dentre inúmeros outros).
Inconformada, a empresa apresentou manifestação de inconformidade, julgada
parcialmente procedente pelo acórdão da DRJ. A única questão ao qual foi dado provimento no
recurso se refere aos contratos de parceria agrícola, não sujeita a recurso de ofício, sendo as
demais glosas mantidas:
Assim sendo, constata-se que, ao contrário do aludido pela autoridade
fiscal, a produção pertence totalmente à requerente; consequentemente,
todos os insumos utilizados na produção são passíveis de créditos. Sendo
assim, não se poderia falar em destacar a parte que cabe ao parceiro
daquela que cabe à impugnante, sendo correta a tomada de crédito
integral efetuada pela impugnante em razão da aquisição de insumos para
utilização do processo de parceria/integração.
Por outro lado, lembre-se que os valores pagos pela requerente aos seus
parceiros rurais correspondem à remuneração paga à Pessoa Física, não
concedendo direito a créditos da não cumulatividade, nos termos do art.
3o., II, das Leis no. 10867/2002 e 10.833/2003. Tampouco concedem
créditos presumidos da não cumulatividade, nos termos do artigo 8o da
Lei no 10.925/2004, pois, como se viu, não se tratam de aquisições de
bens de pessoas físicas, mas, reitere-se, remuneração a pessoas físicas por
serviços prestados.
Saliente-se que, no que tange às parcerias agrícolas que se apresentam
com modus operandi muito semelhante ao que ora se analisa, este
entendimento já se encontra firmado em vários acórdãos da 4a. Turma da
DRJ/Florianópolis.
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.946 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.911442/2011-22

Intimada desta decisão, a empresa apresentou Recurso Voluntário na qual requer o
julgamento conjunto com o processo referente ao Auto de Infração n.° 11020.723128/2011-94 e
alega, em síntese:
(i) nulidade da r. decisão recorrida por não analisar a documentação apresentada
após a manifestação de inconformidade;
(ii) a legitimidade dos créditos de fretes de transferência de produtos acabados
entre estabelecimentos;
(iii) a possibilidade de tomada de crédito sobre os fretes marítimos, vez que todos
os custos e despesas foram por ela suportados e foram pagos a pessoa jurídica
domiciliada no país;
(iv) sustenta que o percentual da alíquota do crédito presumido de produtos de
origem animal do art. 8o da Lei no 10.925/2004, deve ser feito como feito pela
pessoa jurídica, considerando a natureza da mercadoria produzida ou
comercializada pela agroindústria, e não em função da origem do insumo como
entendido pela fiscalização;
(v) todos os insumos são essenciais a sua produção, invocando a aplicação do
precedente do STJ sobre o conceito de insumo.
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Divergi da i. Relatora quanto à possibilidade de declaração da nulidade da decisão em
virtude da utilização dos conceitos restritivos de insumos previstos nas Instruções
Normativas SRF no 247/2002 e 404/2004.
Acompanhado pela maioria do colegiado, entendi que, longe de consistir em vício na
emissão da decisão, a adoção do conceito restritivo de insumos deve ser analisado por
este Conselho de acordo com a decisão do Superior Tribunal de Justiça no REsp no
1.221.170/PR. Dessa forma, entendo pela possibilidade de reconhecer o provimento do
recurso voluntário (e não a nulidade da decisão) quando demonstrado pelo contribuinte
a essencialidade ou relevância do bem ou serviço como insumo do processo produtivo
desenvolvido.
Entretanto, na discussão realizada, verificou-se a necessidade de realização de diligência
para que fosse providenciada a juntada de informação técnica descritiva do processo
produtivo do contribuinte, vinculando cada um dos insumos glosados a este processo,
destacando sua essencialidade ou relevância ao processo produtivo (ou não).
É nesse sentido que, via de regra, esta Turma Ordinária conclui pela realização de
diligência quando, para que seja possível a análise da essencialidade e relevância,
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.946 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.911442/2011-22

verifica-se a necessidade de juntada de informações que permitam ao Colegiado
concluir pela caracterização dos itens glosados como insumos do processo produtivo.
Como se extrai do Relatório do Voto Vencido, foram glosados em virtude da não
caracterização como insumos:
“Bens que não se enquadram no conceito de insumo das Instruções Normativas
247/2002 e 404/2004. Sem trazer considerações específicas, a fiscalização
relaciona uma série de insumos na tabela 11 (como BOMBA MANUAL P/
GRAXA SEM GATILHO, CARTUCHO 3M 6006, MANGAS PLÁSTICAS
DESCARTÁVEIS,
LUVA,
MÁSCARAS
DESCARTÁVEIS,
ÓCULOS
INCOLOR ANTIBACANTE, RESPIRADOR DES., PROTETOR DE OUVIDO,
AVENTAL DE NAPA, AVENTAL DESCARTÁVEL, dentre inúmeros
outros).”
A respeito das glosas efetuadas, a fiscalização cuidou de expor os motivos da prática do
ato administrativo, como se observa da transcrição abaixo (fls. 131 e 132):
“4 - Créditos de aquisições bens não caracterizados como insumos
64. A legislação que rege as contribuições do PIS e COFINS não-cumulativos,
leis 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, prevê em seus artigos 3o a possibilidade
de apuração de crédito sobre as aquisições de bens e serviços utilizados como
insumos na produção de bens destinados à venda:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art 2o a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei n°10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI; (Redação dada pela Lein° 10.865, de 2004)
65. Porém, tais leis não detalham o que pode ser considerado insumo, lacuna esta
preenchida pelos art. 8o da Instrução Normativa SRF n° 404, de 2004 e no art. 66
da Instrução Normativa SRF n° 247, de 2002, as quais disciplinam a apuração da
COFINS e do PIS não-cumulativos, respectivamente:
(...) entende-se como insumos:
I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
a) a matéria-prima, o produto intermediário, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano
ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam
incluídas no ativo imobilizado; (grifo nosso)
66. Da analise dos da resposta ao termo 80/2011 (fls 381/442), não restou
caracterizada a utilização dos itens relacionados na tabela 11 como insumos dos
produtos fabricados pelo sujeito passivo, sintetizados na tabela abaixo:
[...]”

Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.946 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.911442/2011-22

Deverá, então, ser solicitada informação técnica que descreva o processo produtivo da
recorrente e discrimine a utilização de cada um dos itens, destacando a essencialidade
ou relevância de cada um deles.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento do recurso em diligência para que a
Unidade de Origem:
a)
Intime a recorrente a juntar aos autos Laudo ou Parecer Técnico que
descreva seu processo produtivo, relacionando cada um dos itens glosados
(Tabela 11) e descrevendo sua participação específica no processo de produção
da recorrente;
b)
De posse da informação técnica, elaborar Relatório de Diligência
apreciando o Laudo ou Parecer juntado aos autos, analisando a essencialidade ou
relevância dos itens ao processo produtivo, nos termos da decisão do STJ no
REsp no 1.221.170/PR e Parecer Normativo Cosit no 5/2018;
c)
Dar ciência ao contribuinte do Relatório, facultando-lhe prazo de 30
(trinta) dias para manifestação, ao final do qual deverá o processo retornar ao
CARF para julgamento.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo- Presidente Redator

Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital